Tribunal: TJDFT
Processo: 0738976-34.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0738976-34.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: UILMA LOPES RODRIGUES, AGRO MULUM ORGANICOS DO BRASIL EIRELI, URIAS LOPES CARDOSO NETO, FARO PONTA DO CEU LOCACAO E SOLUCOES EM ENERGIA SOLAR LTDA, FARO ENERGY GESTO DE PROJETOS LTDA, FARO ENERGY PROJETOS SOLARES HOLDING S.A, PEDRO MIGUEL DE ARAUJO MATEUS AGRAVADO: MAURICIO JOSE DA COSTA, FML CONSTRUTORA EIRELI D E S P A C H O Intimem-se os agravados Uilma Lopes Rodrigues, Agro Mulum Orgânicos do Brasil Eireli e Urias Lopes Cardoso Neto, por meio de publicação no DJEe, dirigida à advogada cadastrada nos autos de origem, Luciana Meira de Souza Costa (OAB DF no 24.231). Brasília, DF, em 25 de abril de 2022. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator